Tribunal: STM
Processo: 7000698-25.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCITAMENTO. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. EMENDATIO LIBELLI. READEQUAÇÃO DA FIGURA TÍPICA. PREJUÍZO AO RÉU. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DELITO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que executa e permite a prática de condutas expressamente vedadas por superior hierárquico, influenciando a desobediência e a indisciplina da tropa, comete o crime de incitamento - art. 155 do CPM.
2. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com a concordância do receptor da mensagem. Prescinde da prática da indisciplina, da desobediência ou do delito mencionado no tipo. A mera aceitação da conduta pelo subordinado preenche as elementares do crime.
3. Sendo a prova testemunhal e documental robusta, acrescida da ativa participação do militar nos atos de desobediência e indisciplina, há lastro suficiente para, de forma livre e motivada, proferir o decreto condenatório.
4. Em face da independência das esferas penal e administrativa, estando preenchidas as elementares do tipo penal, inexiste a possibilidade de desclassificação do fato para transgressão disciplinar.
5. O instituto da emendatio libelli - art. 437, "a", do CPPM - exige que as circunstâncias fáticas constem na denúncia e a desclassificação seja requerida pelo MPM em alegações escritas, com a observância do contraditório. 6. No confronto entre as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas do art. 69 do CPM, preponderam aquelas desfavoráveis ao agente.
7. O aumento da pena relativo à continuidade delitiva não caracteriza bis in idem.
8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não encontra guarida no CPM, em face da ausência de previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação Castrense. Precedentes do STF e do STM.
9. As Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional no interesse da sociedade. Para tanto, a correta prestação do serviço à pátria exige dos militares, especialmente daqueles em posição de comando, condutas éticas e honestas que favoreçam o alcance dos objetivos nacionais, influenciando e inspirando os seus subordinados.
10. O “olhar” a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares, em especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve estar focado no resgate dos valores cultuados e exigidos na estrutura castrense, jamais denotando leniência em face de situações nas quais a essencialidade da Disciplina, da Hierarquia, da Verdade, da Lealdade, da Probidade e da Responsabilidade não prevaleça.
11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória mantida. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
28/08/2023, 07:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591341759088&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/08/2023
A 10/08/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000698-25.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GABRIEL MELO
ADVOGADO(A): LUCIVAN DIAS DA SILVA (OAB PA29956)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA MANTER A
SENTENÇA ORA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO
DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/08/2023, 07:37
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721692114310901922591341759088&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
1/22
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000698-25.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: GABRIEL MELO
ADVOGADO(A): LUCIVAN DIAS DA SILVA (OAB PA29956)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. INCITAMENTO. TESES DEFENSIVAS.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
EMENDATIO
LIBELLI.
READEQUAÇÃO DA FIGURA TÍPICA. PREJUÍZO AO RÉU.
FIXAÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. BIS IN
IDEM. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NO CPM. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE. DELITO CONFIGURADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Militar que executa e permite a prática de condutas expressamente
vedadas por superior hierárquico, influenciando a desobediência e a
indisciplina da tropa, comete o crime de incitamento - art. 155 do
CPM.
2. Trata-se de crime formal, o qual se consuma com a concordância do
receptor da mensagem. Prescinde da prática da indisciplina, da
desobediência ou do delito mencionado no tipo. A mera aceitação da
conduta pelo subordinado preenche as elementares do crime.
3. Sendo a prova testemunhal e documental robusta, acrescida da ativa
participação do militar nos atos de desobediência e indisciplina, há
lastro suficiente para, de forma livre e motivada, proferir o decreto
condenatório.
4. Em face da independência das esferas penal e administrativa,
estando preenchidas as elementares do tipo penal, inexiste a
possibilidade de desclassificação do fato para transgressão disciplinar.
5. O instituto da emendatio libelli - art. 437, "a", do CPPM - exige que
as circunstâncias fáticas constem na denúncia e a desclassificação seja
requerida pelo MPM em alegações escritas, com a observância do
contraditório.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
2/22
6. No confronto entre as circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas
do art. 69 do CPM, preponderam aquelas desfavoráveis ao agente.
7. O aumento da pena relativo à continuidade delitiva não caracteriza
bis in idem.
8. A substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos não encontra guarida no CPM, em face da ausência de
previsão legal em seu texto. Especialidade da Legislação Castrense.
Precedentes do STF e do STM.
9. As Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional no
interesse da sociedade. Para tanto, a correta prestação do serviço à
pátria exige dos militares, especialmente daqueles em posição de
comando, condutas éticas e honestas que favoreçam o alcance dos
objetivos nacionais, influenciando e inspirando os seus subordinados.
10. O “olhar” a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares,
em especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças
Armadas, deve estar focado no resgate dos valores cultuados e
exigidos na estrutura castrense, jamais denotando leniência em face de
situações nas quais a essencialidade da Disciplina, da Hierarquia, da
Verdade, da Lealdade, da Probidade e da Responsabilidade não
prevaleça.
11. Autoria e materialidade comprovadas. Sentença condenatória
mantida. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Sentença
condenatória imposta ao 3º Sgt Ex GABRIEL MELO, como incurso no art. 155 do
CPM, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 07 de agosto de 2023.
RELATÓRIO
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
3/22
Trata-se de Apelação interposta pela Defesa contra a Sentença
proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJEx) da
Auditoria da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que, por unanimidade,
condenou o 3º Sgt Ex GABRIEL MELO (militar de carreira não estabilizado) à
pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso no art. 155 do
CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, com a reprimenda acessória de
exclusão das Forças Armadas, no regime aberto e com o direito de recorrer em
liberdade.
A Denúncia foi oferecida nos seguintes termos (Processo Relacionado:
APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 1, doc. 1):
“[...] Consta dos autos que o 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS) recebeu
determinação superior (Código Eleitoral - Lei nº 4.737/65, artigo 23, inciso XIV)
para participar da missão de Garantia de Votação e Apuração das Eleições de 2018
(GVAE 2018) que ocorreriam nos dias 7 e 28 de outubro e, nesse propósito, foi
elaborada a "Ordem de Operações - Eleições / 2018" (evento 1, docs. 2 e 3, fls.
13/28).
Dentre as determinações formuladas pelo Comando do 53º BIS para o cumprimento
da missão estavam diversas medidas de segurança orgânica, dentre elas: a)
segurança do material empregado na operação, com controle especial sobre
armamento e munição; b) proibição de conduzir roupas civis para a Operação
Eleições 2018; c) proibição do consumo de bebida alcóolica pela tropa durante
todo o período de emprego; d) proibição de emprego do armamento de serviço
exceto em situação de iminente perigo para defesa própria ou de outrem (Apêndice
nº 1, ao Anexo A, da Ordem de Operações - Eleições/2018 - evento 1, documento 3).
Uma das equipes destacadas para a missão era formada por militares da 2ª
Companhia de Fuzileiros de Selva, era comandada pelo 3º Sargento GABRIEL
MELO e integrada pelo Cabo NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, pelos Soldados
EP EDER CRISANE SILVA FERREIRA e WILDICLEY SOUSA CAMPELO, e pelos
Soldados EV KECI JHONES SILVA DE ASSIS, JESSIAS CARVALHO AZEVEDO,
WANDERSON DOS SANTOS SANTANA e WASHINGTON WILLAME SOUSA DE
OLIVEIRA, ficando responsável pela garantia de votação no distrito de Creporizão,
em Itaituba/PA (local de votação Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria
Ieda Gomes Barbalho).
Por ocasião da primeira fase da missão, durante o 1º turno das eleições, no dia 5
de outubro de 2018, o 3º Sargento GABRIEL MELO reuniu os seus subordinados e
acordou um rateio para adquirir bebida alcóolica, bem como autorizou que todos
os militares levassem roupas civis, mesmo sabendo da imposição do Comando do
Batalhão em sentido contrário.
A equipe seguiu de Itaituba para Creporizão em duas viaturas, uma conduzida pelo
denunciado e outra pelo Cabo NEY. Quando a equipe chegou ao distrito de
Crepurizão, no dia 5 de outubro de 2018, por volta das 13h30min, o denunciado,
após articular com um civil conhecido pelo codinome "JOIA", dirigiu-se à
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
4/22
residência do Sr. ANTONIO, conhecido como "MANO" e com este indivíduo foi
acordado que a residência dele serviria de base de apoio para a equipe de
militares. Logo após a equipe desembarcar nesse local, as armas foram
armazenadas em um paiol da loja de "MANO". O Registro da Reserva de
Armamento da 2ª companhia de Fuzileiros de Selva informa o armamento portado
por cada militar integrante da equipe então coordenada pelo denunciado (evento 1,
documentos 10 e 11).
Após guardar o armamento no paiol da loja, o 3º Sargento GABRIEL MELO
manteve consigo o seu armamento, uma pistola 9 mm, nº 21551, deixou o paiol
desguarnecido, vestiu roupas civis e dirigiu-se para local desconhecido. Por volta
das 18h o denunciado retornou à base e orientou a equipe a se dirigir ao Bar
RESENHA para que os integrantes da equipe pudessem jantar e consumir as
bebidas alcóolicas que haviam trazido.
Após o jantar no BAR RESENHA, por volta das 1h20min, do dia 6 de outubro de
2018, a equipe se dirigiu ao BAR SERESTA, onde permaneceu ingerindo bebidas
alcóolicas até às 3h30min, momento em que o denunciado seguiu para destino
ignorado com uma mulher que conheceu no bar.
Na manhã do dia 6 de outubro de 2018, por volta das 7h30min tomaram café e
permaneceram na base até próximo ao horário do almoço. Após o almoço, já por
volta das 13h, resolveram ir ao balneário conhecido como "PRAINHA" e
permaneceram nesse local consumindo bebida alcoólica e usufruindo do espaço até
o horário das 17h, quando então retornaram à base, que na ocasião alguns
trocaram de roupa e seguiram para o bar RESENHA de propriedade da Sra.
Laiane. Lá continuaram a consumir bebida alcoólica até por volta das 24h, sendo
que uma parte retornou para a base e outra permaneceu no bar Resenha,
juntamente com o Sgt Gabriel Melo, inclusive pernoitando neste local.
No dia 7 de outubro de 2018, por volta das 6h20min, o denunciado apareceu na
base e acionou o grupo, os quais tomaram café e seguiram para o local de votação,
onde permaneceram até o final do pleito, que terminou por volta das 17h.
Após o encerramento da votação, realizaram a escolta das urnas até o aeroporto
local e em seguida retornaram à base por volta das 18h, guardaram os armamentos
no mesmo local, ou seja, no paiol da loja de propriedade do Sr. Antonio, trocaram
de roupa e seguiram para uma pizzaria, consumiram lanche e depois foram para
bares da região consumir bebidas alcóolicas em trajes civis, já sem a presença do
denunciado, mas com a permissão e conivência deste.
O denunciado pediu aos seus superiores que não trocassem os militares destacados
para o Distrito de Crepurizão para a Operação GVAE durante o segundo turno das
eleições. Assim, a mesma equipe foi destacada para o segundo turno.
No dia 25 de outubro de 2018, antes da partida de Itaituba, sentido Creporizão, a
equipe foi até a casa da mãe do Soldado KECI com o intuito de pegar 13 (treze)
caixas de cervejas adquiridas em Itaituba, bem como alguns presentes para serem
levados para Crepurizão e entregues a conhecidas dos militares da equipe, que
residem em Creporizão.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
5/22
No dia 26 de outubro de 2018, por volta das 13h, a equipe chegou em Creporizão e
se alojou novamente na casa do Sr. Antonio, vulgo "MANO". Novamente a
residência desse civil serviu na base de apoio e estada durante o período de
votação.
Assim como durante a missão no primeiro turno, o armamento foi guardado no
paiol da loja de "MANO". E, assim como ocorreu no primeiro turno, nenhum
militar ficou guarnecendo o local.
Após a chegada em Creporizão, os integrantes da equipe vestiram roupas civis e
foram beber em um bar ao lado da base, enquanto o denunciado, ciente de que sua
equipe consumia bebidas alcóolicas, dispersou-se do grupo e foi até a casa da Sra.
ROSILEM ALVES DA SILVA, conhecida como "ROSA" onde deixou as caixas de
cerveja adquiridas pela equipe em Itaituba-PA.
Por volta das 14h30min, o denunciado, conduzindo a viatura que estava sob sua
responsabilidade, foi até o bar, em companhia de "ROSA" - que também estava na
viatura - e informou que o almoço seria servido na casa desta última.
Logo após almoçarem, o denunciado e o Cabo NEY seguiram nas viaturas alugadas
pela Administração Militar para o balneário conhecido como "PRAINHA", situado
há aproximadamente 80 km do distrito de Creporizão. Na ocasião, os Soldados
KECI, JESSIAS e W OLIVEIRA, também acompanharam o denunciado ao
balneário, onde esses militares permaneceram desfrutando do lugar e consumindo
bebidas alcóolicas, acompanhados de "ROSA" e suas filhas.
Por volta das 23h30min ocorreu uma discussão envolvendo os militares que
estavam no Bar RESENHA e a Srª. LAIANE (proprietária), ocasião em que a
mulher expulsou os militares do local, que saíram em direção à residência da Sra.
ROSA.
Pouco tempo depois, por volta das 0h15 do dia 27 de outubro de 2018, o 3º
Sargento GABRIEL MELO retornou ao Bar RESENHA e, no local, passou a
discutir com LAIANE e NATANAEL DA SILVA (marido/companheiro de LAIANE),
perseguiu esse civil até o interior de sua residência e utilizou a arma de serviço
(Pistola Bereta 9mm 975) para efetuar disparos contra o civil, fato objeto de
investigação pela Polícia civil que resultou na denúncia do 3º Sargento GABRIEL
MELO por tentativa de homicídio (Processo nº 0013453-96.2018.8.14.0024,
Tribunal de Júri, Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA).
Após esse evento o 3º Sargento GABRIEL MELO evadiu-se do local e permaneceu
escondido até a manhã, quando, por volta das 7h, reuniu todos os seus
subordinados dando ordem de partida para o Distrito de Moraes de Almeida,
deixando a localidade de Creporizão antes do 2º turno das eleições de 2018,
necessitando a equipe ser substituída por outro efetivo valor esquadra.
Assim agindo, o ora denunciado, mediante diversas ações, incidiu no crime de
descumprimento de missão, disposto no art. 196, § 2º, do Código Penal Militar, por
duas vezes, isso porque, de forma livre, consciente e voluntária, na condição de
Comandante da esquadra, deixou de desempenhar missão que lhe foi confiada pelo
Comando do 53º BIS, descumprindo a Ordem de Operações - Eleições/2018 (evento
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
6/22
1, documentos 2 e 3) por diversas condutas (consumindo bebidas alcóolicas,
utilizando trajes civis, empregando a viatura alugada pela Administração Militar
para conduzir civis e se dirigir a Bares e Balneários durante a missão, deixando
desguarnecido o local de armazenamento do armamento de serviço, utilizando a
arma de serviço para lesionar um civil), inclusive cooptando e induzindo os seus
subordinados a se associarem à prática de tais condutas[...].”
A Denúncia foi recebida em 2.9.2019 (Processo Relacionado: APM nº
7000178-24.2019.7.08.0008, evento 1, doc. 1).
Em 29.9.2019, o denunciado ofereceu Defesa Prévia, requerendo a
declaração de inépcia da Inicial, a nulidade do IPM e a caracterização da conduta
como transgressão disciplinar (Processo Relacionado: APM nº 7000178-
24.2019.7.08.0008, evento 18, doc. 1).
A citação do réu ocorreu em 14.10.2019 (Processo Relacionado: APM
nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 36, doc. 1).
As testemunhas Ney Pereira de Sousa Júnior, Jessias Carvalho
Azevedo, Keci Jhones Silva de Assis e Antônio Lourenço Soares de Andrade foram
ouvidas em audiência realizada em 17.3.2020 (Processo Relacionado: APM nº
7000178-24.2019.7.08.0008, evento 141, doc. 1).
As partes desistiram da inquirição das seguintes testemunhas: Laiane
da Silva Feliz e Rosilem Alves da Silva (Processo Relacionado: APM nº 7000178-
24.2019.7.08.0008, evento 141, doc. 1).
O MPM solicitou a inquirição do Cap. Maiko Oliveira, como
testemunha, sendo deferida pelo Magistrado na Audiência de 17.3.2020 (Processo
Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 141, doc. 1).
Em 17.9.2020, o MPM requereu a submissão do réu a exame de
sanidade mental (art. 156, c/c o 161, ambos do CPPM), visando à garantia da
regularidade processual e da efetiva realização dos atos futuros, sendo deferida pelo
CPJEx em 24.9.2020 (Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008,
evento 188, doc. 1 e evento 205, doc.1).
Em 28.4.2021 a testemunha arrolada pelo MPM foi inquirida - Cap.
Maiko Oliveira (Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento
282, doc.1 e evento 283, vídeos 1-7).
O réu foi interrogado em 28.4.2021, pelo sistema virtual de
videoconferência (Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008,
evento 282, doc.1 e evento 283, vídeos 7-20).
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
7/22
O Laudo de Perícia Médica concluiu que o réu não apresentou nenhum
transtorno mental, inclusive pelo exame psicopatológico (Insanidade Mental do
Acusado nº 7000124- 24.2020.7.08.0008, evento 4).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM juntou a cópia do extrato do
Processo 0013453-96.2018.8.14.0024, em trâmite perante a Vara Criminal de
Itaituba/PA, aos autos. Ademais, solicitou que o Comando do 53º BIS remetesse os
registros disciplinares dos seguintes militares: Cabo Ney Pereira de Sousa Júnior;
Soldados EP Eder Crisane Silva Ferreira e Wildicley Sousa Campelo; e Soldados
EV Keci Jhones Silva de Assis, Jessias Carvalho Azevedo, Wanderson dos Santos
Santana e Washington Willame Sousa de Oliveira (Processo Relacionado: APM nº
7000178-24.2019.7.08.0008, evento 286, docs. 1 e 2).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa constituída não se opôs à
juntada referente ao Processo que tramita na Vara única da Comarca de Itaituba
(Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 286, doc. 1).
O MPM, em suas Alegações Escritas, mediante nova interpretação
jurídica, readequou, sem modificar os fatos narrados na Denúncia, o tipo penal
imputado ao agente. O Parquet amoldou as condutas à descrição do crime de
Incitamento - art. 155 do CPM. Ademais, requereu: 1) a condenação, nesse delito,
por duas vezes (1º e 2º turnos de votação); 2) a fixação da pena base acima do
mínimo legal, porque as circunstâncias judiciais seriam muito desfavoráveis - art. 69
do CPM; e 3) a aplicação da reprimenda acessória prevista no art. 102 do CPM –
exclusão das Forças Armadas (Processo Relacionado: APM nº 7000178-
24.2019.7.08.0008, evento 333, doc. 1).
A Defesa constituída requereu a absolvição do acusado - art. 439,
alínea “e”, do CPPM -, pois, na sua ótica, inexistiria prova suficiente para condená-
lo. Subsidiariamente, pediu: 1) a aplicação da pena mínima; 2) o sursis; 3) o
cumprimento da reprimenda em regime aberto; e 4) o direito de recorrer em
liberdade. Acrescentou que o 3º Sgt Gabriel Melo não apresenta risco de fuga ou
ameaça ao regular andamento do Processo, havendo critérios objetivos e subjetivos
a ele favoráveis (Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008,
evento 339, doc. 1).
A Sessão de Julgamento ocorreu em 23.8.2022 (Processo Relacionado:
APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 360, doc. 1).
Nos termos da Sentença publicada em 29.8.2022, o CPJEx julgou
procedente a Denúncia e condenou, por unanimidade, o 3º Sgt GABRIEL MELO
pela prática do crime tipificado no art. 155 do CPM, por duas vezes, em
continuidade delitiva, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
8/22
reclusão, com a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, concedendo-
lhe o direito de apelar em liberdade e o regime aberto (Processo Relacionado: APM
nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 363, doc. 1).
A Defesa interpôs o presente Recurso de Apelação em 3.9.2022,
requerendo a absolvição do réu (art. 439, alínea “a”, “b” ou “c” do CPPM), por
inexistirem, na sua ótica, provas da prática do delito previsto no art. 155, tampouco
dos crimes arrolados do art. 149 ao 152, todos do CPM.
Alternativamente, a Defesa requer: 1) a desclassificação dos fatos para
transgressão disciplinar (Decreto nº 4.346/2002); 2) em face da frágil emendatio
libelli, a imputação no art. 196, § 2º, do CPM; 3) a fixação da reprimenda no
mínimo legal; 4) o reconhecimento de infração única no art. 196 do CPM, pois
haveria bis in idem na Sentença; e 5) a conversão da sanção em restritiva de direito
(Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 371, doc. 1).
Em 10.9.2022, a Sentença transitou em julgado para o MPM (Processo
Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 378, doc. 1).
O MPM, em Contrarrazões, sustenta a manutenção da Sentença
condenatória, fruto da prática, por duas vezes, do crime de Incitamento em
continuidade delitiva - art. 155 do CPM (Processo Relacionado: APM nº 7000178-
24.2019.7.08.0008, evento 378, doc. 1).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opina pelo
conhecimento e não provimento do Recurso (Apelação nº
7000698-
25.2022.7.00.0000, evento 6, doc. 1).
A título de informação, a APM nº 7000169-62.2019.7.08.0008, em
trâmite perante a Auditoria da 8ª CJM, avalia a ocorrência, em tese, do crime de
lesão corporal grave, praticado pelos Sd WILDICLEY SOUSA CAMPELO e Sd
KECI JHONES SILVA DE ASSIS, comandados pelo 3º Sgt. Ex GABRIEL MELO,
durante o segundo turno da missão GVAE 2018.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
A Defesa constituída foi intimada da colocação do Recurso em pauta
para o julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
9/22
O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.

1- Objeto
A Defesa pleiteia a reforma da Decisão “a quo” que condenou o 3º Sgt
Ex GABRIEL MELO (militar de carreira não estabilizado) à pena de 2 (dois) anos e
11 (onze) meses de reclusão, como incurso no art. 155 do CPM, por duas vezes, em
continuidade delitiva, com a reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas,
concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade e o regime aberto.
Em suas Razões, a Defesa requer a absolvição do réu, nos termos do
art. 439, alínea “a”, “b” ou “c” do CPPM, e, alternativamente, pede: 1) a
desclassificação dos fatos para transgressão disciplinar (Decreto nº 4.346/2002); 2)
em face da frágil emendatio libelli, a imputação no art. 196, § 2º, do CPM; 3) a
fixação da reprimenda no mínimo legal; 4) o reconhecimento de infração única no
art. 196 do CPM, pois haveria bis in idem na Sentença; e 5) a conversão da sanção
em restritiva de direito.

2 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, o Apelo Recursal, em seu mérito,
não merece provimento.

3 - Mérito
3.1 - Síntese dos fatos
O 53º Batalhão de Infantaria de Selva (53º BIS) recebeu determinação
superior para participar da missão de Garantia de Votação e Apuração das Eleições
de 2018 (GVAE 2018) que aconteceria nos dias 7 e 28 de outubro daquele ano.
Diante disso, foi elaborada a "Ordem de Operações - Eleições / 2018" (Processo
relacionado IPM nº 7000044-94.2019.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 4/10 e doc.3,
fls. 1/10), contendo diversas medidas de segurança orgânica.
A equipe comandada pelo 3º Sgt Ex GABRIEL MELO foi destacada
para garantir a votação no distrito de Creporizão, em Itaituba/PA, sendo integrada
pelos seguintes militares da 2ª Companhia de Fuzileiros de Selva: Cabo NEY
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
10/22
PEREIRA DE SOUSA JUNIOR, Soldados EP EDER CRISANE SILVA FERREIRA
e WILDICLEY SOUSA CAMPELO, e Soldados EV KECI JHONES SILVA DE
ASSIS, JESSIAS CARVALHO AZEVEDO, WANDERSON DOS SANTOS
SANTANA e WASHINGTON WILLAME SOUSA DE OLIVEIRA.
A Denúncia narra, em síntese, que o 3º Sgt Ex GABRIEL MELO
descumpriu a ordem de missão emanada do Comandante do 53° BIS, praticando
condutas expressamente vedadas, tais como: o consumo de bebidas alcóolicas; a
ausência de vigilância das armas de dotação; a utilização de trajes civis; e o emprego
de viatura alugada pela Administração Militar para transportar civis e se dirigir a
bares e balneários durante a missão, incitando, também, os seus subordinados.
Por volta das 0h15 do dia 27.10.2018, antes do pleito no 2º turno, o
réu, usando a arma de serviço, atingiu um civil durante desentendimento em bar da
região. Por isso, foi condenado, por desclassificação, no delito de lesão corporal
grave à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA – Vara Criminal da Comarca
de Itaituba-PA. Após esse fato, abandonou a missão, juntamente com o grupo de
combate (GC), antes de cumpri-la.
Ressalta-se que, na noite do dia 26.10.2018, por volta das 23h30min,
antes do segundo turno das eleições, dois militares do destacamento, Sd
WILDICLEY SOUSA CAMPELO e Sd KECI JHONES SILVA DE ASSIS, sob o
efeito de bebidas alcoólicas, se envolveram em uma briga no bar “Resenha”, ocasião
em que a Sra. Laiane (proprietária do bar) expulsou os soldados do local. Após
deixarem o estabelecimento, a discussão evoluiu para uma luta corporal, a qual
resultou em Ação Penal Militar pelo cometimento, em tese, do crime de lesão
corporal de natureza grave (APM nº 7000169-62.2019.7.08.0008).

3.2- Das Razões da Defesa
3.2.1- Da insuficiência probatória
Na óptica da Defesa, a Decisão proferida pelo CPJEx é contrária às
provas dos autos, sendo estas insuficientes para concluir que o réu tenha praticado a
figura descrita no núcleo penal do art. 155 do CPM.
Das provas constantes dos autos, há a “ORDEM DE OPERAÇÕES –
ELEIÇÕES/2018”. No mencionado documento, o Comandante do 53º BIS, no Item
2, deixou expresso o objetivo final desejado para a missão (Processo Relacionado:
IPM nº 7000044-94.2019.7.08.0008, doc. 2, fl.5):
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
11/22
“Ao final de missão, as ações desenvolvidas pelo 53º BIS deverão ter contribuído
com a 23ª Bda Inf SI para o fortalecimento e a manutenção dos níveis de
credibilidade da Força Terrestre, por meio da execução correta das ações previstas
nesta Ordem de Operações, em legislações específicas e emprego judicioso dos
meios disponíveis.”
No Item 3, do Apêndice nº 1 ao Anexo “A”, da mesma Ordem de
Missão, destacam-se as Instruções Gerais determinadas (Processo Relacionado: IPM
nº 7000044-94.2019.7.08.0008, doc. 3, fl.3):
“a. Devem ser envidados todos os esforços no sentido de salvaguardar o Sistema do
Exército de ações externas que possam comprometer a segurança e a imagem da
Força;
b. As Bases instaladas na Operação devem ter um Oficial de Segurança Orgânica
(OSO) responsável por implementar medidas passivas e ativas de segurança
orgânica; [...]
f. O serviço de escala deve ser a prioridade para a manutenção da segurança das
áreas e instalações, do material e do pessoal;
g. A Segurança do Material deve ser motivo de total atenção, a fim de não haver
perdas, extravios, danos, furtos ou roubos ao material civil e militar empregado na
Operação. Especial atenção deve ser dada ao controle de armamento e munição.
[...]”
E, ainda, no intuito de estabelecer medidas de segurança orgânica, o
Comandante do 53º BIS impôs, no Item 4, do apêndice nº1 ao anexo “A”, as
seguintes vedações (Processo Relacionado: IPM nº 7000044-94.2019.7.08.0008,
doc. 3, fl.5):
“e. Está proibido conduzir roupas civis para a Operação Eleições 2018;
f. Está terminantemente proibido o consumo de bebida alcóolica pela tropa
durante todo o período de emprego nas Eleições de 2018, tanto nos dias que
antecedem, no dia da votação e apuração e durante a reversão para a Gu de
Itaituba;” (Grifos nossos.)
A missão visava assegurar a realização do pleito eleitoral, por meio da
execução de apoio logístico e de operações tipo polícia, no contexto da Garantia das
Eleições. Exatamente por isso, exigia-se do militar a postura de obediência e
disciplina com a rigorosa observância e o acatamento integral das normas emanadas
pelo Comando superior.
Nesse viés, passa-se, adiante, à análise do depoimento das testemunhas
ouvidas em Juízo.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
12/22
A testemunha NEY PEREIRA DE SOUSA JUNIOR (ex-Sd Ex)
relatou que: esteve presente na missão durante o primeiro e o segundo turno e teve
conhecimento das determinações do Comando do 53º BIS; houve uma coleta para
compra de bebidas alcóolicas, a qual foi consumida pela equipe durante os dois
turnos da missão; o acusado autorizou os soldados a levarem roupas civis; os
armamentos foram guardados no Paiol da base, mas ninguém ficou de vigilância no
local; a viatura contratada para o serviço foi empregada para uso pessoal do
acusado; no segundo turno, o Sgt Gabriel Melo atentou contra a vida do civil
Natanael, por meio de disparo com a sua arma de serviço; e, devido a esse incidente,
a missão não foi cumprida, sendo necessário o deslocamento de outra equipe para
garantir segurança (Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008,
evento 139, vídeos 1-6).
A testemunha KECI JHONES SILVA DE ASSIS (ex-Sd EV Ex)
informou que: toda a equipe contribuiu com a compra das cervejas para serem
consumidas em Creporizão; o acusado autorizou o uso de roupas civis; o Sgt Gabriel
Melo afastou-se sozinho para destino não conhecido, em ambos os turnos; em
alguns momentos, o local onde o armamento esteve armazenado ficou
desguarnecido de militares, nos dois turnos da eleição; o acusado tinha
conhecimento do consumo de bebidas alcoólicas e das frequentes idas a bares e
restaurantes; e o acusado retirou o GC da missão em razão do ocorrido com o civil
Natanael, deixando de cumprir a missão no segundo turno (Processo Relacionado:
APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 139, vídeos 9-11).
A testemunha ANTÔNIO LOURENÇO SOARES DE ANDRADE,
cuja residência serviu de Base para o GC, informou em audiência que: os Soldados
guardaram bebidas em sua casa e o armamento no Paiol; os militares saíram com
roupas civis; soube, por meio de comentários, sobre o fato envolvendo o acusado e o
civil Natanael; e, durante o período de estada, os militares ficaram a maior parte do
tempo longe do Paiol (Processo Relacionado: APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008,
evento 139, vídeos 11-14).
Em Interrogatório, o 3º Sgt GABRIEL MELO declarou que: esteve
presente nas eleições de 2018, comandando o GC no município de Creporizão; a
missão visava garantir a votação e a apuração das eleições nos dias 7 e 28 de
outubro; os seus superiores informaram sobre as regras da missão (restrições e
medidas); autorizou os militares a usarem roupas civis fora do horário da missão;
ingeriu e permitiu o consumo de bebidas alcóolicas, adquiridas mediante rateio, fora
do horário de emprego da tropa; não houve serviço de plantão, mas o Paiol nunca
ficou desguarnecido; frequentou bares e balneários no segundo turno; usou a sua
arma de serviço contra o civil Natanael para se defender; diante do ocorrido, os
militares receberam ameaças de populares e por isso abandonou a missão; se
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
13/22
arrepende de ter permitido as transgressões; e a missão foi cumprida no segundo
turno, pois o GC foi substituído (Processo Relacionado: APM nº 7000178-
24.2019.7.08.0008, evento 283, vídeos 8-20).
Não assiste razão à Defesa, a prova documental está em sintonia com a
testemunhal, restando perfeitamente caracterizadas as condutas delitivas, conforme
sustentado pelo Parquet das Armas.
Como graduado e Comandante do GC, o acusado deveria zelar pela
estrutura e ordens castrenses durante todo o destacamento, entretanto usou de sua
influência para cometer e permitir condutas contrárias à Ordem de Operações.
Diante disso, restou comprovado que o 3º Sgt GABRIEL MELO
incitou (incentivou, impeliu, induziu, influenciou) os seus subordinados às práticas
de desobediência e indisciplina, tendo participado ativamente de tais atos. Assim, os
fatos subsumiram-se às elementares do delito previsto no art. 155 do CPM.

3.2.2- Da interpretação subjetiva do art. 155 do CPM e da conduta omissiva do
réu
A Defesa alega ter havido interpretação subjetiva do art. 155 do CPM
em prejuízo do apelante, sendo a sua conduta meramente omissiva, o que, na sua
óptica, não tem o condão de atrair a figura típica.
Observe-se o referido tipo penal:
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
O crime imputado ao réu é formal, consumando-se com a
concordância do receptor da mensagem. Prescinde da prática da indisciplina, da
desobediência ou do delito mencionado no tipo. A mera aceitação da conduta pelo
subordinado preenche as elementares do crime.
O rateio para compra de bebidas, na ocasião da primeira fase da
missão (no 1º turno), foi feito no dia 5.10.2018, antes do deslocamento da Guarnição
para o Distrito de Creporizão, ainda em Itaituba/PA. Naquele momento, o réu
também autorizou seus subordinados a levarem roupas civis.
A permissividade do réu, nesse contexto, reforçou uma ideia
antecedente (a ingestão de bebidas alcóolicas e o uso de vestimentas civis) e induziu
a consumação das transgressões do grupo.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
14/22
No presente caso, a alegada omissão, caso tenha ocorrido, somou-se à
ação especialmente comissiva. O réu permitiu e executou a prática de condutas
expressamente vedadas pelos seus superiores, liderando, no mau sentido, a
desobediência da sua tropa, em franco ataque à base fundamental das Forças
Armadas.
Inclusive, para qualquer militar, grande parte das ordens dos superiores
seria totalmente desnecessária, pois decorre da normal conduta daqueles que são
cumpridores das mínimas obrigações estatutárias.
O agente confessou, em seu interrogatório, que houve o absurdo rateio
prévio para a compra de bebidas alcóolicas, bem como autorizou o uso de
vestimentas civis. O réu permitiu que a desordem fosse instalada, mediante a total
desvirtuação das ordens recebidas e dos preceitos inerentes a qualquer missão. A
graduação superior foi exercida para que os demais militares também abandonassem
as suas obrigações.
Impacta o desprezo do agente. Desconsiderou o importante momento
do País – as eleições. Da mesma forma, organizou o ataque exercido contra as
Forças Armadas, as quais estavam sendo representadas pelo seu desordeiro Grupo.
Ademais, todos os soldados subordinados ao 3º Sgt GABRIEL MELO
foram excluídos do Exército, o que denota a massiva adesão à negativa conduta
daquele GC. O réu tornou-se o responsável pela dilaceração das vidas dos seus
companheiros de farda.
Por todo o exposto, não assiste razão à Defesa, porquanto a conduta do
réu foi típica, ilícita e culpável, acrescida da presença do elemento subjetivo (dolo).
Além disso, provocou situação potencialmente perigosa ao colocar em risco a
segurança do pleito eleitoral, no distrito Creporizão (Itaituba/PA), e ao violar as
regras para o cumprimento da missão.

3.2.3- Da conduta praticada fora do horário de serviço e do início da missão
A Defesa alega que o réu não autorizou os seus subordinados a
consumirem bebidas alcoólicas ou utilizar trajes civis dentro do horário destinado à
atribuição. Na sua visão, a missão foi devidamente cumprida e as condutas
constituem desvios administrativos.
Conforme as provas dos autos, o acusado infringiu as ordens do
Comandante do 53º BIS, as quais vedavam expressamente o uso de roupas civis e o
consumo de bebidas alcóolicas, no decorrer de todo o período empregado na
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
15/22
operação, inclusive antes da votação e após o pleito, no retorno para a Guarnição de
Itaituba.
No segundo turno, novamente, violou as normas de conduta. O 3º Sgt
GABRIEL MELO atingiu um civil com a sua arma de serviço, sendo condenado por
lesão corporal grave à pena definitiva de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial aberto, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará/PA (Processo nº
0013453- 96.2018.8.14.0024, Vara Criminal da Comarca de Itaituba-PA).
Em atitude igualmente preocupante, dois militares (Sd WILDICLEY
SOUSA CAMPELO e Sd KECI JHONES SILVA DE ASSIS), comandados pelo
acusado, sob o efeito de álcool, envolveram-se numa briga, resultando em APM em
trâmite perante a Auditoria da 8ª CJM, pelo cometimento, em tese, do crime de lesão
corporal de natureza grave (APM nº 7000169-62.2019.7.08.0008).
O desfecho das condutas perpetradas pelo acusado evidenciou o seu
desprezo pelos valores castrenses, pois, durante o período de destacamento, o crime
prevaleceu.
A missão de garantir a segurança da eleição, no segundo turno,
somente foi cumprida após a substituição do GC, representando sério entrave à
rapidez e à dinâmica caracterizadoras das atividades militares.
Nesse viés, o comportamento do acusado e de seus subordinados
ensejaram consequências incompatíveis com o final almejado pelo Comandante do
53º BIS, violaram os princípios fundamentais da vida castrense e feriram a imagem
das Forças Armadas.

3.2.4- Da desclassificação para o ilícito administrativo de transgressão
disciplinar
A Defesa alega que o MPM não demonstrou a prática de conduta
comissiva em incitar à desobediência, porquanto, na sua óptica, os subordinados do
3º Sgt GABRIEL MELO atuaram por conta própria, sendo, inclusive, penalizados
administrativamente por suas condutas. Nesse sentido, requer a análise do
comportamento do apelante do ponto de vista disciplinar, pelo Princípio da
Isonomia.
Não assiste razão à Defesa, pois as condutas perpetradas pelo acusado
perfazem as elementares previstas no art.155 do CPM. Portanto, apenas podem ser
analisadas sob a ótica do Direito Penal Militar.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
16/22
Ademais, o Regulamento Disciplinar do Exército (art. 14, § 1º) e o
Estatuto dos Militares (art. 42, § 2º) impõem, respectivamente, que, diante da
apuração na esfera penal, haverá a descaracterização da transgressão administrativa
sobre os mesmos fatos:
"Art. 14, § 1º Quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou
contravenção penal, não se caracterizará transgressão disciplinar."
"Art. 42, § 2º No concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão
disciplinar, quando forem da mesma natureza, será aplicada somente a pena
relativa ao crime."
As condutas praticadas pelo 3º Sgt GABRIEL MELO são gravíssimas
e estão tipificadas no CPM. Nitidamente, pode-se observar que as atitudes do réu
não se confundem com transgressões disciplinares.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ABANDONO
DE
POSTO
(CPM,
ART.
195).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR, NOS MOLDES DO
RDAER. IMPROCEDÊNCIA. 1. Quando há concorrência entre o preceito
disciplinar militar e o preceito penal militar, este último deve prevalecer.
Inteligência do art. 10 do Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. [...]".
(Apelação nº 136-08.2011. 7.07.0007/PE. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros
Góes. Revisor Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 12.2.2014.
Publicação: 20.2.2014.) (Grifo nosso.)
O pedido para que os fatos sejam reduzidos à seara disciplinar não
procede. Após conduta tão contrária ao Sistema Castrense, a mera cogitação dessa
desclassificação ofende os superiores e todos os subordinados que foram
prejudicados pelo péssimo exemplo do réu. Em última análise, a sociedade sente-se
traída, pois o agente, ao invés de trabalhar, optou por se divertir mediante a prática
de delitos.

3.2.5- Da aplicação do artigo 196, § 2º, do CPM
A Defesa alega que a alteração da figura típica não poderia ter sido
admitida, ante a ocorrência de prejuízo ao Apelante e à instrução realizada.
A emendatio libelli trata da possibilidade de aditamento da Inicial
acusatória, reparando a tipificação penal, sem, contudo, alterar os fatos narrados
incialmente.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
17/22
O art. 437, alínea “a”, do CPPM prevê a possibilidade de o Conselho
de Justiça dar nova definição jurídica ao crime, inclusive para tipificação mais
grave, desde que o MPM tenha formulado, em alegações escritas, requerimento
nesse sentido.
No presente caso, inexiste violação aos princípios da ampla defesa, do
contraditório, da correlação/congruência e da não surpresa, portanto sem qualquer
prejuízo ao réu. Os fatos imputados ao acusado são exatamente os mesmos descritos
na Denúncia. O MPM formulou nova definição jurídica, em Alegações Escritas,
oportunizando o direito de resposta à parte contrária.
Logo, não assiste razão à Defesa.

3.2.6- Da dosimetria da pena e reconhecimento do bis in idem
A Defesa pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal, o
reconhecimento da ocorrência de bis in idem (diante da condenação por duas vezes
nas sanções do art. 155 do CPM e da aplicação da continuidade delitiva pelo juízo
“a quo”) e a conversão da pena em restritiva de direito.
Inicialmente, destaca-se que inexiste, na Legislação Penal Castrense, a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A ausência de previsão decorre do Princípio da Especialidade.
Sobre o tema, o STF assim já decidiu:
"COMPETÊNCIA - PENSÃO MILITAR - ESTELIONATO. Surge a competência da
Justiça Militar, no que fraudada pensão cujos depósitos são providenciados no
âmbito da administração militar. PENA - PROCESSO PENAL MILITAR -
SUBSTITUIÇÃO - ARTIGO 44 DO CÓDIGO PENAL. Ante o critério da
especialidade, descabe observar o disposto no artigo 44 do Código Penal, no que
prevê a substituição da pena restritiva da liberdade pela de direitos - precedentes:
recurso extraordinário nº 273.900, relator o ministro Sepúlveda Pertence, habeas
corpus nº 94.083, relator o ministro Joaquim Barbosa, e habeas corpus nº 91.709,
relatora a ministra Cármen Lúcia.". (HC 127.199/BA, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO - Primeira Turma/STF. Julgamento: 25.4.2017.)
No tocante à fixação da pena base, atenta às circunstâncias judiciais
(art. 69, do CPM), a Sentença do CPJEx considerou que:
“[...] o acusado possui uma personalidade voltada para o descumprimento de
ordens superiores, pois, por duas vezes não cumpriu e permitiu que seus
subordinados não cumprissem as normas de condutas emanadas do Comandante do
Batalhão. As condutas revelam um dolo intenso em descumprir as ordens de seu
Comandante. As condutas do réu criaram um perigo de dano para a incolumidade
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
18/22
pessoal de seus subordinados, possibilitando ação violenta por parte da população,
situação que o obrigou a fugir do local com seu GC. Essas circunstâncias
autorizam a aplicação da pena acima do mínimo legal.” (Processo Relacionado:
APM nº 7000178-24.2019.7.08.0008, evento 363, doc. 1.)
Inexistem regras objetivas ou critérios matemáticos, tampouco fração
indicada na lei, a fim de orientar a fixação da pena-base na primeira fase da
dosimetria. O quantum de aumento da pena é decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, segundo a discricionariedade motivada
do juiz, após analisar todo o contexto delitivo. Quando fixada em patamar
proporcional e razoável, a decisão do Juízo primevo deve ser privilegiada.
Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: APELAÇÃO [...] QUANTUM DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO
JUIZ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 4. O
quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa das
circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo
a discricionariedade do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que
deve ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena-base em
patamar nitidamente ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras
objetivas, critérios matemáticos, tampouco fração indicada na lei para incidir
nessa fase. Apelo parcialmente provido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº
7001006-03.2018.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
Julgamento: 22.5.2019. Publicação: 10.6.2019.) (Grifo nosso.)
Nota-se, em uma análise detalhada da conduta, que o crime dos autos
enseja a valoração negativa de pelo menos 3 (três) circunstâncias judiciais do art. 69
do CPM:
– houve notável extensão de perigo de dano. O acusado usou sua
arma de serviço para atingir civil, após ingerir bebida alcóolica, em Comunidade
habitada, expondo os seus subordinados e a população a intolerável risco;
– a intensidade do dolo merece ser mensurada em grau significativo.
Ao descumprir ordens expressas de seu superior, inclusive com a premeditada
intenção para atos de desobediência e indisciplina, violou gravemente os valores
militares, especialmente quando se considera o fato de o agente ser graduado e
exercer posição de comando do GC, o que denota maior reprovação; e
– não se notou, nos autos, qualquer atitude de arrependimento do
réu após o crime. Ao contrário, sustentou versão que se mostrou falaciosa para
tentar justificar a sua conduta. Durante a missão, os delitos foram reiterados, em
ambos os turnos de votação, demonstrando a indiferença e o seu descaso para com
as normas.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
19/22
Destaca-se, ainda, a inexistência do serviço de escala, durante o
período que o GC esteve no distrito de Creporizão, o que ensejou a situação de o
Paiol ter ficado desguarnecido a maior parte do tempo. A conduta possui alto grau de
reprovabilidade, o que poderia ter ensejado furtos e roubos de armamento, além de
colocar em risco a segurança da tropa e dos habitantes da região.
Ademais, após o incidente com a arma de fogo, nas vésperas do
segundo turno das eleições, o acusado evadiu-se do local e permaneceu escondido
até a manhã seguinte, quando deu ordem de partida aos seus subordinados. A missão
somente foi cumprida após substituição da equipe e, na ocasião, o comando superior
soube dos fatos por meio da polícia local.
Apenas os antecedentes são circunstâncias judiciais favoráveis ao
acusado.
Logo, no confronto entre as circunstâncias judiciais objetivas e
subjetivas do art. 69 do CPM, preponderam aquelas desfavoráveis ao agente. A
elevação da pena-base, pouco acima do mínimo legal, justifica-se, sem evidenciar
desproporção em relação aos fatos ou ilegalidade.
Inexistem agravantes e atenuantes.
Por fim, as condutas praticadas pelo réu, em mais de uma ação,
correspondem a crimes da mesma espécie. Por duas vezes, o acusado praticou o
delito de incitamento, mediante semelhantes condições de tempo, lugar e maneira de
execução, revelando a continuidade delitiva.
O STF consolidou o entendimento de que para o segundo delito ser
considerado como continuidade do primeiro, ambos devem ser praticados no
interregno de 30 (trinta) dias. Nesse sentido, têm-se os seguintes precedentes: HC
73.219/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 26.4.1996, e HC 69.896, Rel.
Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 2.4.1993.
Essa exigência temporal encaixa-se perfeitamente aos fatos praticados
no presente feito.
Logo, inexiste bis in idem, porquanto a Sentença do CPJEx não puniu
o réu mais de uma vez pelo mesmo crime, apenas houve o aumento relativo à
continuação.
Nesse sentido, prevalece a incidência do art. 71 do CP comum, por lhe
ser mais favorável do que a regra do cúmulo material de penas, conforme precedente
do STM:
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
20/22
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. [...] CONTINUIDADE
DELITIVA. ART. 71 CP. PENA PROPORCIONAL. APLICABILIDADE. [...]
Verificada a continuidade delitiva, independentemente de pedido expresso do MPM
para incidência da norma penal comum, adota-se o disposto no art. 71 do CP no
sentido de que o aumento da pena deve ser proporcional às infrações cometidas,
regra mais benéfica para exasperação da pena do que aquela prevista no art. 80 do
CPM. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 7000154-
08.2020.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Julgamento: 16.9.2021. Publicação: 1.10.2021.)
A jurisprudência deste Tribunal fixa o critério de exasperação da pena
prevista no art. 71 do CP, da seguinte forma: um sexto (1/6) para a prática de 2
(duas) infrações; um quinto (1/5) para 3 (três) infrações; um quarto (1/4) para 4
(quatro) infrações; um terço (1/3) para 5 (cinco) infrações; um meio (1/2) para 6
(seis) infrações; e dois terços (2/3) para 7 (sete) ou mais infrações, consoante se
verifica do julgado a seguir:
"EMENTA:
APELAÇÃO
DEFESA.
PECULATO.
[...]
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
ANÁLISE
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. PRINCÍPIO DO NO BIS IN IDEM. REFORMA DA SENTENÇA.
APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. [...]. O critério de exasperação
da pena previsto no art. 71 do Código Penal, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, deve-se aplicar as frações de aumento de: um
sexto para a prática de 2 (duas) infrações; um quinto para 3 (três) infrações; um
quarto para 4 (quatro) infrações; um terço para 5 (cinco) infrações; um meio para
6 (seis) infrações; e dois terços para 7 (sete) ou mais infrações. [...]. Recursos da
Defesa parcialmente providos. Decisão unânime. (STM - Apelação nº 7000671-
81.2018.7.00.0000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de
Julgamento: 5.6.2019, Data de Publicação: 14.6.2019.)
O CPJEx exasperou a pena em 5 (cinco) meses, tornando-a definitiva
em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão. Destaca-se que, embora exista erro
material em apontar a fração de 1/5 (um quinto) na Sentença, o quantum ampliado
corresponde à fração de 1/6 (um sexto), conforme preceitua a jurisprudência do
STM.
De acordo, portanto, o aumento de 1/6 (um sexto), refletindo o
acréscimo de 5 (cinco) meses, na pena final.
À vista disso, ratifica-se a reprimenda definitiva, aplicada pelo CPJEx,
de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Por fim, a existência de imposição da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas encontra-se fixada no art. 102 do CPM, nos seguintes termos:
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior
a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
21/22
Portanto, a sua aplicação decorre de texto de Lei, como consequência
lógica da condenação da Praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a 2
(dois) anos, não necessitando, assim, de justificativa específica, pois a Sentença
condenatória está bem fundamentada.

4- Conclusão
Restou comprovado o alto grau de reprovabilidade da conduta do réu,
diante das provas acostadas aos autos, as quais desvalidam as teses defensivas no
sentido de absolvição, desclassificação para transgressão disciplinar ou readequação
da reprimenda que lhe foi imposta.
O Militar graduado, em posição de comando do GC de fuzileiros de
selva, que incita os seus subordinados a praticarem atos de indisciplina e de
desobediência, descumprindo as ordens do superior hierárquico, evidencia grave
situação de violação aos princípios basilares do qual deriva a autoridade a ele
conferida.
As Forças Armadas cumprem a sua missão constitucional no interesse
da sociedade. Para tanto, a correta prestação do serviço à pátria exige dos militares,
especialmente daqueles em posição de comando, condutas éticas e honestas que
favoreçam o alcance dos objetivos, influenciando e inspirando os seus subordinados.
É lastimável que o responsável por incitar o cometimento de atos de
desobediência e indisciplina, durante missão atribuída no contexto da segurança,
seja, de forma impactante, Sargento integrante das Forças Armadas. Nesse cenário, o
súcio encontra-se dentro da própria trincheira de proteção do País, perfazendo
situação muito indesejável.
O incitamento realizado pelo comandante do GC adquire contornos de
relevante gravidade. Sendo essencial para a cadeia de comando, em missão focada
na segurança e garantia do exercício da democracia, durante o pleito eleitoral de
2018, houve extrema quebra da Hierarquia e da Disciplina.
Ao praticar o crime, o réu lacerou a confiança de seus superiores, pares
e subordinados, valor ético indispensável à coesão das Forças Armadas no rumo do
cumprimento de seus misteres constitucionais.
Ademais, o 3º Sgt GABRIEL MELO não adotou as atitudes que
pudessem servir como exemplo de máxima correção à tropa, as quais lhe foram
ensinadas nos Estabelecimentos de Ensino do Exército.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:38
:: 40001353707 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
22/22
Por fim, denota-se que o referido Sargento, conscientemente,
praticou e permitiu que executassem atos criminosos. Com essa conduta, o Sgt
GABRIEL MELO feriu os valores éticos e morais que representam o conceito social
dos militares, abalando, inclusive, a imagem do Exército Brasileiro perante a
sociedade.
O “olhar” a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares, em
especial aqueles praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve
estar focado no resgate dos valores cultuados e exigidos na estrutura castrense,
jamais denotando leniência em face de situações nas quais a essencialidade da
Disciplina, da Hierarquia, da Verdade, da Lealdade, da Probidade e da
Responsabilidade não prevaleça.
Tal propósito deve ser ajustado aos valores inerentes à vida militar e
com a força de fazer perpetuar a existência desta Justiça Especializada.

5- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo interposto pela Defesa, para manter, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a Sentença ora recorrida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353707v6 e
do código CRC b6ee453a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 16/8/2023, às 22:57:13
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353707 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000698-25.2022.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: GABRIEL MELO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Neguei provimento ao Apelo defensivo e, para constar a Ratio
decidendi, faço a presente declaração de voto.
O Recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Insurge-se o Defensor constituído em favor do 3° Sgt Ex GABRIEL
MELO contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército
(CPJEx) da 8ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que, por unanimidade,
condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como incurso
no art. 155 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, com a reprimenda
acessória de exclusão das Forças Armadas, o regime aberto e o direito de recorrer
em liberdade.
Em síntese, consta dos autos que o apelante foi incumbido, por
determinação superior, de participar da missão de Garantia de Votação e Apuração
das Eleições de 2018 (GVAE 2018) no distrito de Crepurizão-PA. Contudo, durante
o 1° turno das eleições, o agente, ao invés de resguardar o pundonor e o dever,
participou, junto dos militares que estavam sob seu comando, de um rateio para a
aquisição de bebidas alcoólicas, bem como autorizou a utilização de trajes civis.
Com esse agir, contrariou as orientações do Comando do Batalhão.
A conduta acabou por dar azo a uma série de atos não condizentes com
os objetivos da missão.
Não fosse o suficiente, durante a missão do 2° turno das eleições, o
apelante, no dia 26/10/2018, acompanhado da mesma equipe, após chegar em
Crepurizão, vestiu trajes civis e saiu com seus comandados para consumir bebidas
alcoólicas. Em seguida, partiu, na viatura cedida pela Administração Militar, para
uma região denominada “Prainha”, local em que continuaram a consumir bebidas
alcoólicas, acompanhados de uma mulher apelidada de “Rosa” e de suas filhas.
Naquele mesmo dia, por volta das 23h30, iniciou-se, no “Bar
Resenha”, um desentendimento entre os militares e a proprietária do
estabelecimento, Sra. Laiane. A desavença findou-se com a expulsão dos militares
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
2/11
do citado local. Não satisfeito, por volta das 0h15min, o apelante retornou ao “Bar
Resenha” com sua arma de serviço (Pistola Bereta 9mm 975) e efetuou disparos
contra o marido da Sra. Laiane, o Sr. Natanael da Silva, o que deu ensejo à
instauração do Processo n° 0013453-96.2018.8.14.0024, Tribunal do Júri, Vara
Criminal da Comarca de Itaituba-PA.
Realizado esse breve resumo, cumpre observar que os atos imputados
ao sujeito ativo no presente feito restringem-se à incitação, ou seja, ao fomento da
indisciplina dos membros de sua equipe. A contrario sensu, lembre-se que há
exigência impositiva de uma conduta moral e profissional irrepreensíveis por parte
do integrante das Forças Armadas, segundo o caput do art. 28
1 da Lei n°
6.880/1980.
Nesse norte, perfeita a subsunção realizada no Juízo a quo, uma vez
que a instrução probatória foi apta a comprovar a configuração dos elementos fático-
jurídicos violadores do tipo penal de incitamento à desobediência.
Leia-se o tipo penal:
Art. 155. Incitar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:
Pena – reclusão, de dois a quatro anos.
Ao tipificar os crimes contra a disciplina, o legislador teve por objetivo
proteger o decoro da classe, o pundonor militar e os princípios basilares que
alicerçam a vida na caserna: hierarquia e disciplina.
Sobre esse tipo penal, como bem lecionam Coimbra Neves e
Streifinger
2, in litteris:
“o legislador quis aqui tutelar o incitamento não só de atitudes que caracterizem
crime castrense, como também de infrações administrativas disciplinares de
desobediência e de indisciplina que não chegarem a configurar crime, mas cuja
instigação, sim, é de tutela penal militar.”
Daí, para cometer o crime, basta que o agente estimule os atos de
indisciplina, ferindo a estrutura da ordem castrense. Recorde-se, por pertinente, a
natureza formal do delito, uma vez que a incidência do tipo sequer depende do
efetivo cometimento dos atos incitados.
In casu, os fatos restaram comprovados. Por conseguinte, não assiste
razão ao pleito defensivo.
A materialidade e a autoria delitivas são incontroversas.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
3/11
A instrução probatória logrou êxito em confirmar que o então 3° Sgt.
Ex GABRIEL MELO, no exercício da função de Comandante de Grupo de
Combate, durante o primeiro e o segundo turnos, na Operação Eleições 2018,
realizada no distrito de Crepurizão em Itaituba-PA, incitou seus subordinados à
desobediência das ordens recebidas do 53° Batalhão de Infantaria de Selva,
fomentando, durante a missão, pelo menos, as seguintes ações: a) compra e ingestão
de bebidas alcoólicas; b) utilização de trajes civis; c) descuido (ausência de
guarnição) no acautelamento dos armamentos a cargo da equipe; e d) uso indevido
da viatura disponibilizada pela unidade militar para frequentarem bares e balneários
acompanhados de mulheres.
Em juízo, a testemunha Cb Ex Ney Pereira de Sousa Junior afirmou
que estava presente na missão e que as orientações passadas pelo Comandante da
Segunda Companhia dos Fuzileiros de Selva, Cap Ex Maycon, não foram
cumpridas, uma vez que o 3° Sgt GABRIEL MELO autorizou o uso de traje civis e,
bem assim, a ingestão de bebidas alcoólicas. Asseverou, inclusive, que a visita a
bares e ao balneário foi realizada a convite do acusado com a viatura disponibilizada
pela unidade militar. O armamento foi guardado na casa/loja do “Sr. Antônio, vulgo
Mano”. Porém, não houve a manutenção da vigilância por parte dos militares. A
chave do local ficou aos cuidados do Sgt GABRIEL. Destacou, também, que a
missão de garantia das eleições não foi cumprida no segundo turno em razão dos
disparos efetuados, com a arma de serviço, pelo réu contra o civil Sr. Natanael.
Igualmente, a testemunha Sd Ex Jessias Carvalho Azevedo declarou
estar presente na missão e confirmou os fatos consoante as informações já prestadas
na fase do inquérito. Informou, ainda, que a missão não foi cumprida no segundo
turno por causa dos fatos ocorridos no “Bar Resenha”. Acresceu que, em seu
entender, houve uma certa animosidade social, por parte de “populares”, com
relação aos militares. Tal percepção se deu, quando o Sd Keci (em virtude da
desavença com o Sd Campelo) e o civil Natanael (em razão do disparo de arma de
fogo do réu) procuraram os primeiros socorros no mesmo local
(farmácia/enfermaria), momento em que “os populares” teriam indagado o Sd Keci
sobre onde os militares estariam estabelecidos.
Por sua vez, a testemunha Sd Ex Keci Jhomes Silva de Assis informou
estar presente na missão e ratificou que os fatos relatados na Denúncia são
verdadeiros. Disse que, de fato, houve um rateio entre os membros da equipe para a
aquisição de 16 (dezesseis) caixas de cerveja, que o 3° Sgt GABRIEL MELO tinha
ciência disso. Ao que se lembra, todos contribuíram, todavia não se recorda
especificamente se o sargento também chegou a contribuir. No segundo turno,
abandonaram a missão antes de ser concluída em virtude dos disparos efetuados
pelo Sgt GABRIEL contra o Sr. Natanael. Com relação ao local em que os
armamentos ficaram guardados, houve momentos em que o equipamento ficou
sozinho, sem guarnição militar. Por fim, confirmou que o acusado ingeriu bebidas
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
4/11
alcoólicas e frequentou bares e o balneário durante a missão. Pontuou que houve
gritaria enquanto era atendido na “enfermaria”, pois estavam à procura do sargento
(supostos amigos do Sr. Natanael), que se sentiu ameaçado e, em seu entender, essa
foi uma das causas pela qual tiveram que deixar a missão.
A testemunha Sr. Antônio Lourenço Soares de Andrade, vulgo
“Mano”, esclareceu que recebeu os militares em sua residência e que estes, quando
saíam para algum local, utilizavam trajes civis (à paisana). Além disso, afirmou que
eles guardavam bebidas alcoólicas em sua residência. Na manhã seguinte ao
desentendimento entre o Sgt GABRIEL e o Sr. Natanael, a Polícia Militar, por volta
das 10h, foi à residência do depoente e este informou que os militares do Exército
haviam deixado o local mais cedo, entre 7h e 8h. Por fim, disse que outras equipes
do Exército já haviam utilizado a sua residência como base. Em seu entender, o
“payol” onde foram deixados as armas pode ser considerado seguro, visto que é todo
feito de concreto e com porta de ferro, especificamente para guardar armas. Porém,
não havia guarnição, quando os militares saíam.
Em resumo, o 3° Sgt Ex GABRIEL MELO, em seu interrogatório,
confirmou ter autorizado o uso de trajes civis e o consumo de bebidas alcoólicas
fora do horário de emprego da tropa, além de ter utilizado a viatura para o transporte
de civis para balneários. Ademais, devido à ameaça de populares, preferiu deixar a
missão para evitar um mal maior.
Como se nota, o conjunto probatório encontra-se uníssono no que
tange à autoria e à materialidade delitivas nos moldes descritos na Denúncia. De
forma escorreita, a Sentença destaca o farto contexto de desobediência e de
indisciplina a que foi levado o Grupo de Comando do apelante na Operação Eleições
2018, pelo que cito, por sua assertividade, o seguinte trecho, in litteris:
“[...] a missão para a qual o réu foi escalado, como comandante de GC, estava
normatizada na Ordem de Operações-Eleições 2018. No item 2 sob o Título
MISSÃO se vê expressamente: “garantia da votação e apuração do pleito eleitoral
em 7 e 28 de outubro nos municípios de Itaituba, Aveiro, Trairão, Novo Progresso,
Jacareacanga e Castelo dos Sonhos.
Expressamente o Comandante do 53 BIS impôs aos executores o FINAL
DESEJADO: “Contribuir com a 23 Brg Inf S1 para o fortalecimento e
manutenção dos níveis de credibilidade da Força Terrestre por meio da execução
das ações previstas nesta Ordem de Operações.
Vê-se na Ordem de Operação-Eleição 2018, no item 4, das PRESCRIÇÕES
DIVERSAS, duas ordens do Comandante do 53 BIS, estabelecendo normas de
condutas: na letra “e” É proibido conduzir roupas civis para a operação Eleição
2018; na “f” É terminantemente proibido o consumo de bebidas alcoólicas, pela
tropa durante o período de emprego nas eleições 2018, tanto nos dias que
antecedem, no dia da votação e apuração e durante a regressão para a Guarnição
em Itaituba”.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
5/11
Certamente a triste e lastimável conduta do réu, como comandante de GC, não
contribuiu para o final desejado pelo Comandante do Batalhão. No primeiro turno
das eleições, a missão foi parcialmente executada. Parcialmente, porque proibições
expressas de conduta não foram cumpridas pelo acusado, muito menos por seus
comandados, todavia, a garantia da votação foi cumprida. No segundo turno, as
proibições expressas de conduta não foram cumpridas, e as consequências foram
gravemente contrárias ao final desejado: o acusado, comandante do GC, atingiu
um civil disparando a pistola de serviço, o que lhe rendeu uma condenação por
lesão corporal grave. Esse fato o levou a abandonar o local em que deveria
garantir a segurança da eleição, no segundo turno, o que só foi garantido por outro
GC substituto. Dois militares comandados pelo réu, sob o efeito de bebidas
alcoólicas, se agrediram mutuamente, resultando em Ação Penal Militar em curso
nesta Auditoria Militar. Todos os integrantes do GC do qual o réu era comandante,
foram licenciados a bem da disciplina, exceto ele, por ser militar estabilizado,
Evento 316.
O réu não cumpriu as normas de conduta que deveria cumprir e fazer cumprir,
nem no primeiro turno nem no segundo, e ainda, permitiu que seus subordinados
fizessem o mesmo. As provas testemunhais e as declarações do réu em Juízo, são
mais que suficientes a autorizar a conclusão de que houve indução para a prática
de desobediência e indisciplina. [...].” (Grifos originais e nossos).
A ausência do rigor militar na qualidade de comandante do GC por
parte do sujeito ativo foi determinante no estímulo de um ambiente antiprofissional.
As espúrias ações violaram tipos penais e demonstraram o real descompromisso
com preceitos basilares da vida militar. Além das incumbências específicas da
Ordem de Operações Eleições 2018, o próprio Estatuto dos Militares prescreve
obrigações que se aplicam ao 3° Sgt GABRIEL MELO, tais como:
Art. 28 [...].
II - exercer, com autoridade, eficiência e probidade, as funções que lhe couberem
em decorrência do cargo;
[...]
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens
das autoridades competentes;
[...]
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
VII - empregar todas as energias em benefício do serviço; [...]. (Grifos nossos).
Ora, sem esforço, percebe-se que a autoria e a materialidade estão
suficientemente demonstradas nos elementos probatórios produzidos ao longo da
instrução. De resto, observa-se que, ao agente, não socorre nenhuma das excludentes
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
6/11
de ilicitude ou de culpabilidade, eis que se trata de sujeito imputável do qual se
esperava a adoção de conduta diametralmente oposta à consumada.
Das teses defensivas
Passo à análise das teses defensivas, referentes à contrariedade das
provas dos autos (in dubio pro reo); à interpretação subjetiva do art. 155 do CPM
em prejuízo do apelante; à conduta praticada fora do horário de serviço; à possível
transgressão disciplinar; à aplicação do artigo 196, § 2°, do CPM; e à dosimetria
sancionatória.
Da contrariedade das provas dos autos - in dubio pro reo
A Defesa sustenta inexistir provas de que o apelante tenha incentivado
ou convencido seus subordinados a praticarem atos de indisciplina ou de
transgressão, por entender que as condutas dos subordinados se deram por ato
próprio de vontade.
Em que pese o esforço defensivo, prevalece que o militar da ativa não
dispõe da mesma autonomia de vontade que o civil, pois é regido pelos preceitos da
hierarquia e da disciplina.
A função militar de comandante do GC impunha ao réu extensa
responsabilidade e maior rigor na conduta profissional e na tutela da disciplina
daqueles que lhe estavam subordinados. No entanto, essa não foi a postura adotada
pelo 3° Sgt GABRIEL MELO, visto que agiu de forma deliberadamente
desmazelada com a missão que lhe foi incumbida, o que acabou por estimular a má
conduta dos seus subordinados.
Logo, não soa verdadeira a narrativa de que o recorrente não praticou o
verbo do tipo penal, porquanto o mau comportamento do agente instigou os demais
militares que compunham o citado Grupo de Comando, aos seguintes atos: a)
utilização da viatura de serviço para fins recreativos; b) consumo de bebidas
alcóolicas durante o período de missão; c) utilização de trajes civis; e d) ausência de
guarnição no acautelamento dos armamentos.
Destarte, trago o famigerado pensamento à reflexão da douta Defesa,
segundo o qual: “a palavra convence, o exemplo arrasta”. Daí porque os atos acima
consignados foram frutos de incitamento por parte do apelante, uma vez que, ao não
resguardar o profissionalismo militar, instigou seus inferiores a igualmente
percorrerem o caminho da indisciplina e da transgressão, tanto é assim que a
lamentável conduta do agente findou-se com o uso inadequado da arma de serviço
para desferir tiros contra civil.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
7/11
À vista disso, não merece amparo a tese de que o Parquet Milicien não
se desincumbiu de seu ônus processual, uma vez que, in casu, está evidente a
violação do art. 155, caput, do CPM.
Da interpretação subjetiva do art. 155 do CPM
Prossegue o Defensor constituído argumentando que não houve uma
ação positiva pelo Sargento, o que afastaria o incitamento. Não é bem assim. O tipo
penal em análise admite formas plúrimas de execução. Inexiste a elementar “com
palavras” ou “oralmente”. Ao que se denota das Razões recursais, a Defesa quer
fazer crer que o ato de incitar restringe-se à verbalização, o que não é verdade.
O legislador não estabeleceu a limitação aventada.
É notório que o caput do art. 155 do CPM abarca diferentes formas de
execução. Inclusive, ao lecionar sobre o parágrafo único, os professores Coimbra
Neves e Streifinger destacam essa perspectiva, ao pontuar que o aludido parágrafo
apenas especifica uma das múltiplas formas de execução do incitamento, in litteris:
“O parágrafo único do tipo estudado, [...], em verdade descreve uma das formas
de execução do incitamento, a saber, a introdução, afixação ou distribuição de
material impresso, manuscrito ou mimeografado, fotocopiado ou gravado, que
contenha incitamento à prática de atos de desobediência [...].” (NEVES, Cícero
Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4ª
Ed. São Paulo. Saraiva. 2014. p. 804). (Grifos nossos.)
No vertente caso, os atos comportamentais externados pelo apelante
constituíram o fazer positivo, posto que serviram de guia e de mola propulsora,
aptos a incentivar e a estimular os seus subordinados a adotarem postura semelhante,
ou seja, sem resguardo do decoro e da disciplina exigida pela Ordem de Operações-
Eleições 2018.
Por conseguinte, não há falar em error in judicando por parte do Juízo
a quo.
Da suposta prática da conduta fora do horário de serviço
O nobre causídico relata que as condutas de ingestão de bebidas
alcóolicas e de utilização de trajes civis se deram em horários não abrangidos no
escopo da missão. Ora, a afirmação não merece prosperar, eis que contraria,
frontalmente, o item 4 das prescrições diversas, insertas na Ordem de Operações -
Eleições 2018 (IPM, evento 1, doc. 3, fl. 4), no qual se lê, in verbis:
“[...] e. Está proibido conduzir roupas civis para a Operação Eleições 2018;
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
8/11
f. Está terminantemente proibido o consumo de bebida alcoólica pela tropa durante
todo o período de emprego nas Eleições 2018, tanto nos dias que antecedem, no dia
da votação e apuração e durante a reversão para a Gu de Itaituba; [...].”
Como se vê, a determinação era abrangente e compreendia as 24 horas
do dia, dos dias antecedentes até após o término da missão. Assim, inexistem as
situações excludentes intituladas pela Defesa como “fora do horário de serviço” e
“antes do início da missão”.
Da desclassificação para transgressão disciplinar
Semelhantemente, não merece guarida o pleito de conversão da
conduta para transgressão disciplinar, visto a natureza do delito de incitamento (art.
155 do CPM), o qual busca resguardar a autoridade e a disciplina militares.
Os atos externados pelo denunciado demonstraram a sua inaptidão
para o comando e para com a Força Terrestre, visto que deliberadamente descumpriu
as ordens da missão e, não bastasse isso, incutiu o mesmo espírito de indisciplina
naqueles que integravam o seu Grupo de Comando.
Como se nota, a conduta perpetrada pelo agente possui relevância
penal. Dessa forma, o reconhecimento da tipicidade é medida que se impõe.
Da aplicação do artigo 196, § 2°, do Código Penal Militar
No tópico, o advogado questiona a aplicação da emendatio libelli ao
vertente caso, visto que o reenquadramento da figura típica para o art. 155 do CPM
foi prejudicial ao réu.
É essencial esclarecer que nem sempre a emendatio libelli será in
mellius. Os pretórios pátrios admitem o agravamento da situação jurídica quando há
requerimento ministerial em momento adequado. Nesse sentido, cito recente julgado
do Tribunal da Cidadania, segundo o qual:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. [...]. EMENDATIO
LIBELLI. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. [...]. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...] III - Nos termos do art. 383, do Código de Processo Penal, emendatio libelli
consiste na atribuição de definição jurídica diversa ao arcabouço fático descrito na
inicial acusatória, ainda que isso implique agravamento da situação jurídica do
réu, mantendo-se, contudo, intocada a correlação fática entre acusação e
sentença, afinal, o réu defende-se dos fatos no processo penal. O momento
adequado à realização da emendatio libelli pelo órgão jurisdicional é o momento de
proferir sentença, haja vista que o Parquet é o titular da ação penal, a quem se
atribui o poder-dever da capitulação jurídica do fato imputado.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c86...
9/11
[...].
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 630.567/SC, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.)
(Grifos nossos.)
De igual modo, dispõe o art. 437, alínea “a”, do CPPM, in litteris:
O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja
sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte
tenha tido a oportunidade de respondê-la. (Grifos nossos.)
In casu, a emendatio libelli ocorreu em sede de Alegações Escritas, o
que permitiu a contradita pelo acusado. Além disso, não houve inovação fática,
mantendo-se íntegros os termos da Exordial acusatória.
A postulação só teria razão, caso houvesse a aplicação de ofício, in
malam partem, pelo Conselho de Justiça, pois, nessa hipótese, aplicar-se-ia o
verbete sumular n° 5
3 desta egrégia Corte. Entretanto, conforme já acentuado, houve
o requerimento expresso do Órgão ministerial, o qual foi contraditado no evento 339
da APM.
Da conversão da sanção em restritiva de direito
Cediço ser a legislação substantiva aplicável a este foro possuidora de
inúmeras peculiaridades imprescindíveis. Por se tratar de especial tutela penal,
entendeu o legislador, por bem, não prever as sanções restritivas de direito - tal
como previstas no Código Penal comum - como espécie sancionatória relacionada
ao CPM.
Sobre o caráter proibitivo da pleiteada substituição, colaciono
precedente que trata da matéria, in verbis:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
(...).
INADMISSIBILIDADE
DO
RECONHECIMENTO DE PENAS ALTERNATIVAS CONSTANTES DO
CÓDIGO PENAL. (...). PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. APELO NÃO
PROVIDO. UNANIMIDADE. (...) 4. O Princípio da Especialidade impede a
substituição da pena pela multa ou pela pena alternativa de prestação pecuniária
ou prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, na forma do art. 44
e parágrafos do Código Penal (...). Outrossim, as regras penais comuns só têm
aplicabilidade no âmbito da Justiça Militar quando esta for omissa, o que não se
verifica in casu. (...) Apelo não provido. Decisão unânime.” (Apelação 198-
74.2015.7.01.0201, Relator Ministro Carlos Augusto de Sousa, julgado em
22/6/2017, DJe de 9/8/2017). (Grifos nossos).
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
10/11
Dito isso, não subsiste a insurgência.
Da dosimetria da pena
Por último, o recorrente questiona a fixação da pena acima do mínimo
legal. Ora, é notório que a fixação da pena-base pressupõe certa discricionariedade
ao Órgão julgador, desde que fundamente adequadamente o Decisum e não viole a
razoabilidade.
A Sentença hostilizada destacou os elementos que, em seu entender,
foram preponderantes ao acréscimo de 6 (seis) meses na pena-base, a saber:
“Na aplicação da pena, deve-se ter em conta, nos termos do art. 69 do CPM, que o
acusado possui uma personalidade voltada para o descumprimento de ordens
superiores, pois, por duas vezes não cumpriu e permitiu que seus subordinados não
cumprissem as normas de condutas emanadas do Comandante do Batalhão. As
condutas revelam um dolo intenso em descumprir as ordens de seu Comandante. As
condutas do réu criaram um perigo de dano para a incolumidade pessoal de seus
subordinados, possibilitando ação violenta por parte da população, situação que o
obrigou a fugir do local com seu GC. Essas circunstâncias autorizam a aplicação
da pena acima do mínimo legal.
(...).
I - Aplicar a pena base em 02 anos e 06 meses de reclusão, considerando possuir o
acusado uma personalidade voltada para o descumprimento de ordens superiores;
um dolo intenso em descumprir as ordens expressas de seu Comandante, bem como,
por criar perigo de dano para a incolumidade pessoal dos subordinados, tudo nos
moldes do art. 69 do CPM.” (Grifos no original.)
O mínimo legal só se constitui em um direito subjetivo quando todas
as circunstâncias judiciais são favoráveis ao agente. À vista disso, não soa
desproporcional o acréscimo de 6 (seis) meses fixado na instância de origem,
porquanto considerou três
4 das oito circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM como
desfavoráveis ao réu.
No seio das Forças Armadas, a conduta de incitamento denota extensa
gravidade quanto ao senso de dever, justamente por ferir valores caros ao
militarismo, tanto é assim que há previsão, inclusive, de pena capital para quem
comete a conduta em tempo de guerra, consoante a dicção dos arts. 370 e 371
5 do
CPM.
Outrossim, aduz existir bis in idem na condenação, por duas vezes, ao
art. 155 do CPM c/c o art. 71 do CP.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/08/2023, 07:37
:: 40001353324 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a503874e4863c8...
11/11
A tese não merece proteção, pois os atos de desobediência foram
amplamente corroborados na instrução probatória. Dito isso, a continuidade delitiva
justifica-se, uma vez que o incitamento se deu em duas oportunidades, ou seja,
próximo ao dia 7 de outubro de 2018 (1° Turno) e perto do dia 28 de outubro de
2018 (2° Turno). Assim, não se verifica crível a óptica segundo a qual a
continuidade delitiva estaria calcada “nas mesmas circunstâncias fáticas e de
tempo”, sobretudo pelo fato de a incitação ter ocorrido em ocasiões distintas.
É o quanto basta.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo, para manter incólume a Decisão recorrida – que condenou o 3º Sgt Ex
GABRIEL MELO à pena de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, como
incurso no art. 155 do CPM, por duas vezes, em continuidade delitiva, com a
reprimenda acessória de exclusão das Forças Armadas, o regime aberto e o direito
de recorrer em liberdade –, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001353324v6 e
do código CRC 1b0eb495.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 25/8/2023, às 16:11:47
1. Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um dos integrantes
das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com a observância dos seguintes preceitos
de ética militar (...).
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra. STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2ª Ed. São
Paulo. Saraiva. 2012. p. 762.
3. A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de
Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas alegações finais, desde
quando importe em benefício para o réu e conste da matéria fática.
4. personalidade, intensidade do dolo e perigo de dano.
5. Art. 370. Incitar militar à desobediência, à indisciplina ou à prática de crime militar:(...). Art. 371. Praticar
qualquer dos crimes previstos no art. 370 e seu parágrafo, em presença do inimigo: Pena- morte, grau
máximo; reclusão, de dez anos, grau mínimo.
7000698-25.2022.7.00.0000
40001353324 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR